Tribunal: CARF
Processo: 11516.720046/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720046/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.157 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
CIAPORTE SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Nacional se dá por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário, e deve ser realizada
no mês de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade da empresa Ciaporte Soluções e Software Ltda – ME contra
Despacho Decisório que indeferiu pedido para inclusão no Simples Nacional - Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte a partir de 01/01/2010, por falta de amparo legal. Peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida (e-fls. 158 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720046/2014-69
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.157 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720046/2014-69

Trata-se de manifestação de inconformidade da empresa Ciaporte Soluções e Software
Ltda – ME ao Despacho Decisório do Serviço de Orientação e Análise Tributária –
SEORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis – SC (fls. 127 a
129), que indeferiu o seu pedido para inclusão no Simples Nacional - Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte a partir de 01/01/2010, por falta de amparo legal.
O interessado foi cientificado do Despacho Decisório em 31/05/2017, e apresentou
manifestação tempestiva em 28/06/2017 (fls. 138 a 144), alegando, em síntese, que foi
excluído em 2013 do Simples Nacional relativo ao ano-calendário 2009; que nos anos-
calendário em que tramitou o PAF de exclusão (2010 a 2013) continuou, de fato, na
condição de optante desse sistema unificado; que, ao final do procedimento de exclusão,
passou a constar nos sistemas da RFB como automaticamente excluído em 2010, 2011,
2012 e 2013, mas que nesse período não tinha como aderir a esse regime tributário, o
que ocorreu somente em 2014.
Afirma que surpreende a negativa da DRF/FNS, pois preenche, e nunca deixou de
preencher, à exceção de 2009, os requisitos legais para estar no Simples Nacional, tendo
apresentado todas as declarações e efetuado os pagamentos devidos.
Em relação à suposta ausência de previsão legal, sustenta que quem deu causa ao
problema foi a RFB, que demorou cerca de cinco anos para julgar o PAF originário,
jamais deixando de considerar a impugnante como optante, nem viabilizando nova
adesão eletrônica de 2010 a 2013.
Traz jurisprudência que comprovaria a proteção ao seu direito, no caso de
impossibilidade de opção por falha nos sistemas, e a possibilidade de (re)inclusão
retroativa no Simples Nacional.
No que diz respeito à prova de regularidade com os demais entes federados (estado e
município), destaca que jamais foram requeridos em diligência documentos
comprobatórios desta circunstância; que tendo sido ventilada a suposta ausência de
regularidade, seguem anexas as CNDs/CPENs da contribuinte; e ratificada a
adimplência, a inclusão retroativa deve ser deferida.
Ao final, requer o julgamento da procedência da impugnação para revisar a decisão da
DRF/FNS e deferir integralmente os pedidos formulados, com todos os consectários
deles decorrentes, especialmente a correção de suas informações cadastrais no e-CAC,
de modo a ratificar sua condição de optante ao Simples Nacional nos anos de 2010 a
2013 (inclusão retroativa), ficando dispensadas a apresentação de DIPJ’s, DCTF’s e
afins.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 10-61.159 - 6a Turma da DRJ/POA (e-fls. 158 e ss)
Cientificado em 09/01/2018 (e-fl. 166), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 23/01/2018 (e-fl. 168), em que repete os argumentos da manifestação de
Inconformidade.

Voto
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.157 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720046/2014-69

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Cumpridos os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
A empresa Ciaporte Soluções e Software Ltda – ME pleiteia seu ingresso no
Simples Nacional nos anos de 2010 a 2013, argumentando que o processo em que tramitou sua
exclusão do regime simplificado devido à existência de débitos em 2009 somente foi finalizado
em 2013, o que impediu sua opção nesse período.
Entendo que à empresa está corretamente direcionado o indeferimento do pleito,
posto que a exclusão do sistema simplificado, e seus efeitos, foram decididos em definitivo nos
autos do processo 11516.007382/2008-74. Tal exclusão não se restringiu ao ano-calendário 2009,
aplicando-se também aos anos subsequentes, conforme decidido naqueles autos. Nova adesão ao
sistema dependeria de nova requisição, conforme a legislação de regência das condições e prazos
(Resolução CGSN no 94/2011, art. 6o ), e não com a rediscussão do litígio já transitado em julgado
administrativo.
Neste sentido corretamente asseverou o acordão recorrido:
A empresa Ciaporte Soluções e Software Ltda – ME pleiteia seu ingresso no Simples
Nacional nos anos de 2010 a 2013, argumentando que o processo em que tramitou sua
exclusão do regime simplificado devido à existência de débitos em 2009 somente foi
finalizado em 2013, o que impediu sua opção nesse período.
As regras para ingresso no Simples Nacional estão definidas em lei, assim como as
regras para a exclusão.
Conforme se depreende do artigo 39 da Lei Complementar no 123/2006, a impugnação
interposta no âmbito federal contra a exclusão do Simples Nacional se enquadra no
conceito de recurso administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
Lei Complementar no 123/2006
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos
administrativos fiscais desse ente.
(...)
A Resolução CGSN no 94/2011 estabeleceu, no § 3o do artigo 75, que a impugnação ao
ato de exclusão do Simples Nacional teria efeito suspensivo. Veja-se o dispositivo, na
redação vigente à época da apresentação da impugnação ao Ato Declaratório de
Exclusão pelo contribuinte:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples
Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.157 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720046/2014-69

II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado
que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, § 3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado
que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação
observado o disposto no art. 110. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
1o-A a 1o-D; art. 29, §§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o)
§ 4o Não havendo impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo
depois de vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos da
exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o; art. 39, § 6o)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na
internet, pelo ente federado que a promoveu, ficando os efeitos dessa exclusão
condicionados a esse registro. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o; art. 39, § 6o)
§ 6o Fica dispensado o registro previsto no § 5o para a exclusão retroativa de
ofício efetuada após a baixa no CNPJ, ficando os efeitos dessa exclusão
condicionados à efetividade do termo de exclusão na forma prevista nos §§ 3o e
4o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o)
§ 7o Ainda que a ME ou EPP exerça exclusivamente atividade não incluída na
competência tributária municipal, se possuir débitos tributários junto à
Fazenda Pública Municipal, o Município poderá proceder à sua exclusão do
Simples Nacional, observado o disposto no inciso V do caput e no § 1o, ambos
do art. 76. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §§ 3o e 5o; art. 33, § 4o)
Assim, com relação à exclusão, o efeito suspensivo em razão da apresentação de
impugnação decorreu da previsão da legislação que rege a matéria. Portanto, para
ingressar novamente no regime simplificado, o contribuinte deveria aguardar o fim do
litígio, até que a exclusão se tornasse definitiva, e fazer a opção de acordo com as
disposições legais. Como a exclusão só se tornou definitiva em 2013, o contribuinte só
pode fazer nova opção em 2014.
A Lei Complementar no 123/2006 estabelece, em seu artigo 16, que a opção pelo
Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e
empresa de pequeno porte deve ser efetuada na forma a ser estabelecida em ato do
Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário. Em obediência ao
comando legal, a Resolução CGSN no 94/2011 dispõe, em seu artigo 6o e § 1o, que a
opção pelo Simples Nacional se dá por meio do Portal do Simples Nacional na internet,
sendo irretratável para todo o ano-calendário, e que deve ser realizada no mês de
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.157 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720046/2014-69

janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvada a hipótese de empresa no início de atividade no ano-
calendário da opção, o que não é o caso do contribuinte.
Diante do exposto, conclui-se que, como a legislação de regência não prevê hipótese de
opção retroativa, o pedido do contribuinte deve ser indeferido, sendo inócuo, neste caso,
a verificação da regularidade com os demais entes federativos no período em que não
poderia ter solicitado a opção pelo Simples Nacional.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital